Tribunal: TJMT
Processo: 1015789-10.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015789-10.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Promessa de Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LARISSA CERBARO DETONI - CPF: 221.559.628-78 (ADVOGADO), CSS UM - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA. - CNPJ: 18.424.165/0001-56 (AGRAVANTE), JOVINA COSTA GONCALVES - CPF: 793.235.701-25 (AGRAVADO), RAFAEL ANTONIETTI MATTHES - CPF: 344.617.158-41 (ADVOGADO), AFONSO VICENTE DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 481.522.006-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO NAO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL

- TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - AUSÊNCIA DE REQUISITO ELENCADO NO ARTIGO 300 DO CPC - PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO -
RECURSO NÃO PROVIDO, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

É descabido o deferimento de tutela de urgência para autorizar o depósito judicial da parcela remanescente e determinar que a ré transfira definitivamente a titularidade do imóvel se não foi demonstrado que ela deu causa à mora contratual.

A apreciação do mérito do recurso principal torna prejudicado o debate, em Agravo Interno, acerca do pedido liminar em segundo grau.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão de decisão da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães que, em Ação de Obrigação de Fazer, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava que fosse
autorizado a Requerente a realizar o depósito da quantia remanescente e determinando que a Requerida providencie a assinatura da escritura definitiva, a fim de que a Requerente tome posse definitiva do imóvel, sob pena de aplicação de multa diária em valor não inferior a R$ 2.000,00
.

A agravante alega que apesar de a agravada ter recebido valor muito superior a 50% do preço ajustado, ela se recusa a assinar a escritura definitiva de compra e venda.

Aduz que não se aplica o art. 476 do CC, visto que a quitação total do contrato estaria condicionada à outorga definitiva da escritura, inclusive isso constou na própria notificação enviada pela agravada.

Afirma que
diversas foram as dificuldades criadas pelo próprio advogado que representou a Agravada durante as negociações, com a indicação de Tabelionato localizado em comarca diversa daquela de localização do imóvel objeto de aquisição, o que somente veio à tona quando da finalização dos trâmites, impossibilitando a assinatura digital por força do provimento do Conselho Nacional de Justiça (Enotariado) n.o 100 de 26/05/2020, no qual é estabelecida a competência territorial para tanto, ensejando, assim, a busca de novo Tabelionato localizado na comarca do imóvel para que pudesse, então, prosseguir com a escritura
. Ressalta que o atraso não ocorreu por sua culpa.

Arguindo que foram atendidas as exigências legais, pugna pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, pela reforma do
decisum
.

Liminar indeferida (ID no. 100729971).

Contraminuta no ID no. 101720476.

Agravo interno protocolado depois da inclusão do Recurso principal na pauta (ID n. 103920471).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante insurge-se contra decisão que indeferiu a tutela de urgência em que visava obrigar a agravada a transferir definitivamente a escritura do imóvel objeto de contrato de compra e venda firmado entre elas.

O deferimento de tais medidas demanda prova inequívoca da verossimilhança das alegações, além da demonstração do dano irreparável ou de difícil reparação, ou, ainda, do risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Nestes autos não se verifica a plausibilidade do direito invocado pela agravante, já que claramente reconhece a falta de adimplemento da parcela remanescente.

Como ressaltado pelo
decisum
, não é possível acolher a pretensão da agravante, especialmente em juízo de cognição sumária, se ela não diligenciou no sentido de cumprir as suas obrigações contratuais.

Se a credora estava opondo injusto embaraço ao recebimento da última prestação, a autora tinha a sua disposição outros mecanismos judiciais para proceder ao pagamento forçado (arts. 539 e seguintes do CPC).

Se assim não agiu, é inviável agora o depósito judicial do que entende devido.

De qualquer maneira, o
pedido da autora, se procedente, será alcançado no final da lide, sem a necessidade de julgamento prematuro, quando ainda está pendente a instrução do feito. Fica, porém, ressalvada a hipótese de novo posicionamento judicial sobre o assunto se porventura surgirem novos elementos de convicção que caracterizem a urgência não avistada aqui.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (...) ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA - DEFERIMENTO.
Para a concessão da antecipação de tutela, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a verossimilhança da alegação, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda, que fique caracterizado o abuso de direito de defesa do réu ou o manifesto propósito protelatório
.
Ausente qualquer desses requisitos impõe-se o indeferimento da tutela antecipada pretendida
. (AI no. 10024133306878001, 18a Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Arnaldo Maciel, julgado em 11/03/2014, publicado em 14/03/2014) (sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15.
Em se tratando de pedido de concessão de tutela de urgência, imperativa a presença dos requisitos do art. 300 do CPC/15. Ausentes os elementos que autorizem a concessão da tutela pretendida. Precedentes jurisprudenciais dessa Cort
e. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.”
(AI no. 70070674254, 4a Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Alexandre Mussoi Moreira, julgado em 26/10/2016) (sem grifos no original).

Depois, o Agravo de Instrumento visa apenas o exame do acerto ou desacerto da decisão do juízo de origem, a qual está, nesta situação, fundamentada e em consonância com a legislação de regência, não tendo sido apresentadas na minuta recursal justificativas bastantes para ensejar sua reforma.

P
osto isso,
nego

provimento
ao Recurso. Em consequência, julgo
prejudicado
o Agravo
Interno com ID n. 103920471.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021